Tribunal: TJDFT
Processo: 0714245-45.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714245-45.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BISMAR TELES DE OLIVEIRA APELADO: CHARLES PEREIRA DE CAMPOS, ADRIANO SOUZA DE ALMEIDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============== Consta dos autos que, em 15/07/2022, o autor apresentou apelo (ID 40604807), subscrito por Dr. Édson Modesto de Souza (ID 40604822). Posteriormente, em 20/09/2022, o autor interpôs novo apelo (ID 40604834), o qual foi apresentado por advogados sem procuração nos autos. Isto porque, em 08/07/2022, os Drs. Bruno Sampaio de Ramos Barros e Marcos Welber Ferreira Honorato, subscritores daquela peça, já haviam substabelecido, sem reservas de poderes, para os Drs. Diego Bacelar Liparizi e Anselmo Jarbas Muniz Freire Filho (ID 40604798) e, na mesma data, o Dr. Diego Bacelar Liparizi substabeleceu, sem reservas de poderes, para o Dr. Leonardo Thompson Flores (ID 40604801). Em data posterior (19/07/2022), os Drs. Diego Bacelar Liparizi e Anselmo Jarbas Muniz Freire Filho substabeleceram, também sem reservas de poderes, para o Dr. Édson Modesto de Souza (ID 40604822), subscritor da primeira apelação interposta. Dessa forma, em atenção ao princípio da não surpresa, disposto no art. 10 e 932, incisos I e III, todos do Código de Processo Civil[1], esclareça a parte apelante/autora, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preclusão consumativa, inclusive apontada nas contrarrazões (ID 40604840) do segundo apelo e, em relação ao primeiro apelo, a inobservância do art. 1010, incisos II e III, CPC[2], pressupostos para sua admissibilidade recursal, além da ausência de procuração válida. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;